Tribunal: TJSP
Processo: 0001781-85.2016.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
ROUBO MAJORADO e CORRUPÇÃO DE MENORES. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Condenação mantida, com fundamento no relato da vítima, do policial responsável pelas investigações e pela testemunha protegida ouvida no inquérito. Negativa do réu que, frágil e sem respaldo no restante da prova produzida, não deve prevalecer. Comprovada a participação do réu no delito de roubo,

Ementa:
ROUBO MAJORADO e CORRUPÇÃO DE MENORES. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Condenação mantida, com fundamento no relato da vítima, do policial responsável pelas investigações e pela testemunha protegida ouvida no inquérito. Negativa do réu que, frágil e sem respaldo no restante da prova produzida, não deve prevalecer. Comprovada a participação do réu no delito de roubo, incabível a desclassificação dos fatos para a figura de receptação. Penas readequadas para afastar os maus antecedentes, sem efeitos concretos, todavia, na sanção ao final imposta. Regime inicial fechado mantido. Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001781-85.2016.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante FERNANDO
HENRIQUE MODESTO COSTA RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo
defensivo para afastar os maus antecedentes reconhecidos, sem alteração da reprimenda
ao final imposta. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001781-85.2016.8.26.0070 -Voto no 9539 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 1 7 8 1 - 8 5 . 2 0 1 6 . 8 . 2 6 . 0 0 7 0
A p e l a n t e : F e r n a n d o H e n r i q u e M o d e s t o C o s t a R i b e i r o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : B a t a t a i s
J u í z a d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . A l i n e d e O l i v e i r a M a c h a d o
B o n e s s o P e r e i r a d e C a r v a l h o
VOTO no 9.539
ROUBO MAJORADO e CORRUPÇÃO DE MENORES.
Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Condenação mantida, com fundamento no relato da vítima, do policial
responsável pelas investigações e pela testemunha
protegida ouvida no inquérito. Negativa do réu que,
frágil e sem respaldo no restante da prova produzida,
não deve prevalecer. Comprovada a participação do
réu no delito de roubo, incabível a desclassificação
dos fatos para a figura de receptação. Penas
readequadas para afastar os maus antecedentes,
sem efeitos concretos, todavia, na sanção ao final
imposta. Regime inicial fechado mantido. Apelo
defensivo parcialmente provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 220/228 cumpre
acrescentar que FERNANDO HENRIQUE MODESTO COSTA RIBEIRO foi
condenado como incurso no art. 157, § 2o, I e II, do CP, e no art. 244-B da Lei
no 8.069/1990, ambos os delitos na forma do art. 69 do CP, à pena total de 06
anos e 04 meses de reclusão, regime inicial fechado, mais 13 dias-multa, no
piso. Foi negado o apelo em liberdade.
Apela o réu (fls. 245/251) pleiteando, inicialmente, a
absolvição por insuficiência probatória, dando-se prevalência à sua negativa
dos fatos. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o delito previsto no
art. 180 do CP.
Processado e contrariado o apelo (fls. 276/279), a d.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001781-85.2016.8.26.0070 -Voto no 9539 PF
3
295/299).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia que no dia 23 de março de 2016,
por volta das 17h20min, na loja de conveniência denominada "Central Park",
situada na Rua Antônio Penholato, n° 331, na cidade de Batatais, FERNANDO
HENRIQUE MODESTO COSTA RIBEIRO, agindo em concurso com os
adolescentes Eduardo H.S.F. e Luís F.C.R., subtraíram para si, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de um revólver, a quantia de R$
300,00 em dinheiro, 09 maços de cigarros e um aparelho celular, marca
Samsung, modelo S5 Duo, produtos avaliados em R$ 463,00 e pertencentes
ao referido estabelecimento comercial.
Consta, ainda, que FERNANDO, ao praticar o
assalto com os adolescentes Eduardo e Luís, facilitou a corrupção desses
menores.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 06/07), pelo auto de reconhecimento do objeto (fls. 17/18), bem
como pela prova oral (arquivada nos autos digitais fls. 164).
Interrogado em Juízo, FERNANDO negou os fatos a
ele imputados. Consignou que o adolescente Luís é seu irmão e o adolescente
Eduardo é amigo deste. Disse que está sendo acusado da prática do delito
objeto destes autos porque, em 26/03/2016, foi preso em flagrante por outro
roubo, quando foi agredido e pressionado pelos policiais a confessar os
presentes fatos. Nega ter subtraído o cartão de memória que foi encontrado
em sua casa, ou mesmo que estivesse na posse de tal objeto. Não conhecia
os policiais que efetuaram sua prisão, mas sabe que um deles é parente de
uma das vítimas.
As
vítimas
G.
e
T.
apresentaram
relatos
consonantes, no sentido de que trabalhavam na loja de conveniência quando
foram surpreendidas por 03 indivíduos que adentraram no local, determinando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001781-85.2016.8.26.0070 -Voto no 9539 PF
4
que elas deitassem no chão. Foi subtraído dinheiro do caixa da loja, cigarros e
o celular de G. Um dos três indivíduos estava com uma faca e outro, com uma
arma de fogo. Pela dinâmica dos fatos não foi possível ver o rosto de nenhum
dos assaltantes.
O investigador de Polícia Rodrigo disse que as
vítimas narraram no inquérito que a arma utilizada no roubo era niquelada e
pequena. Passados alguns dias, a polícia militar prendeu em flagrante 03
indivíduos por um novo roubo praticado com o mesmo modus operandi e com
a utilização de uma arma niquelada e pequena, tal como descrito pelas vítimas
do assalto apurado no presente feito. Após isso, em diligência realizada na
casa do réu, foi encontrado um cartão de memória que uma das vítimas do
crime em tela utilizava no celular subtraído, sendo que havia fotos dela e de
seus familiares em tal cartão. Sabe que os assaltantes foram reconhecidos, em
sede policial, por uma testemunha protegida, que os viu saindo do local na
hora do crime.
A testemunha protegida, ouvida apenas no inquérito
(fls. 22/23), presenciou os fatos, tendo avistado o réu e os adolescentes
entrarem no estabelecimento de conveniência, praticarem o roubo e fugirem
em seguida. Reconheceu-os fotograficamente no inquérito (fls. 24).
A manutenção da condenação é medida de rigor,
com fundamento no relato em Juízo das vítimas e do investigador de polícia,
corroborados pela testemunha protegida, ouvida apenas no inquérito. Neste
contexto, a frágil negativa do réu não deve prevalecer, porque não encontra
respaldo em qualquer outro elemento de prova colacionado ao feito.
Apesar das vítimas não terem reconhecido os
assaltantes em razão da dinâmica dos fatos, a autoria delitiva foi elucidada,
pois o cartão de memória da vítima G. foi encontrado na posse do réu após ser
ele preso pela prática de outro roubo seguindo o mesmo modus operandi, além
do que foi ele reconhecido no inquérito pela testemunha protegida como um
dos assaltantes.
Reconhecida a autoria do roubo pelo réu, incabível a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001781-85.2016.8.26.0070 -Voto no 9539 PF
5
desclassificação dos fatos a ele imputados para o delito de receptação, posto
que comprovado que ele contribuiu para a subtração da res com ele
encontrada.
As causas de aumento de pena do concurso de
agentes e do emprego de arma também foram demonstradas pelas provas
colhidas nos autos, pois as vítimas foram firmes ao descrever o desenrolar da
ação com o emprego da arma de fogo para intimidá-las.
Nesse sentido:
"A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar os Embargos de Divergência no 961.863/RS, firmou
o entendimento no sentido de ser dispensável a apreensão
e perícia da arma utilizada no crime de roubo, para que
incida a majorante trazida no art. 157, § 2o, inciso I, do
Código Penal, quando devidamente comprovada sua
utilização por outros meios de prova, no caso dos autos, a
palavra da vítima" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j.
05/11/2013).
O delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente também foi devidamente comprovado nos autos,
haja vista que o réu praticou o delito em coautoria com os adolescentes
Eduardo e Luís, corrompendo-os ou facilitando a sua corrupção. Ressalvada a
minha convicção pessoal, o entendimento prevalente é que o delito do art. 244-
B da Lei 8.069/90 é formal, nos termos da Súmula 500 pelo STJ, que tem
inteira aplicação no caso: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe
de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".
Mantida a condenação nos termos da r. sentença
recorrida, a dosimetria da reprimenda, por outro lado, comporta reparo.
Na primeira etapa deve ser afastado o mau
antecedente reconhecido, consoante o entendimento consolidado na Súmula
no 444 do E. STJ, posto que a certidão de fls. 170 não indica trânsito em
julgado para a defesa, sendo possível aferir em consulta ao sistema
informatizado deste E. Tribunal que o feito encontrava-se em sede recursal
pendente de apreciação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001781-85.2016.8.26.0070 -Voto no 9539 PF
6
Na segunda etapa, reconhecida a menoridade
relativa, a sanção mantém-se inalterada, na impossibilidade de fixá-la aquém
do mínimo neste momento da dosimetria, na esteira do entendimento
consolidado na Súmula no 231 do E. STJ.
Quanto ao delito de roubo, pelas duas causas de
aumento, a sanção foi majorada em 1/3, resultando ao final 05 anos e 04
meses de reclusão, mais 13 dias-multa, no piso.
Em relação ao crime de corrupção de menores,
também ficam afastados os maus antecedentes, permanecendo a pena-base
no mínimo legal, ou seja, 01 ano de reclusão, e mantida inalterada nas etapas
subsequentes.
Somadas em concurso material, as penas totalizam
06 anos e 04 meses de reclusão, mais 13 dias-multa, no piso.
Considerando o montante de pena imposto e a
gravidade concreta dos delitos perpetrados, cometido mediante grave ameaça
contra a pessoa, mediante o emprego de arma de fogo e faca e em
concurso de dois adolescentes, deve ser mantido o regime inicial fechado.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
defensivo para afastar os maus antecedentes reconhecidos, sem alteração da
reprimenda ao final imposta.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator